Tribunal: TJDFT
Processo: 0719039-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0719039-82.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRO VIEIRA GOMES EMBARGADO: FRANCISCA DE SOUSA GOIS DECISÃO Ciente da notícia de impetração do MS no 0754311-54.2025.8.07.0000 (ID 79290485). Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora